Tribunal: TJMT
Processo: 1009155-38.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009155-38.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARIA SOARES DA SILVA - CPF: 013.458.163-67 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1009155-38.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:

José Maria Soares da Silva.

Apelado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE PRÉVIA E INTEGRAL DA LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ART. 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 28 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afim de evitar que o devedor seja beneficiado de forma injusta, é fundamental que o saldo devedor seja quitado integralmente antes que a instituição consignatária possa solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário, conforme estabelece o §2o do mencionado artigo.

Não há falar na condenação da autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois
indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1009155-38.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:

José Maria Soares da Silva.

Apelado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Maria Soares da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de fazer c/c repetição de indébito, julgou os pedidos iniciais improcedentes, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento sobre o valor da causa, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança de tais verbas, devido a concessão do benefício da justiça gratuita.

Irressignado, o autor recorre, sustentando que “tem o direito de cancelar o cartão magnético quando quiser, mesmo se estiver inadimplente, sendo que, neste caso, pode ainda, optar pela liquidação da dívida ou pela continuação com os descontos em seu benefício até a quitação do contrato.”.

Aduz que “insatisfeita com a contratação do cartão consignado, entrou com o presente processo delimitando como objeto o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), nos termos do Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 do INSS.”. Pleiteia a exclusão da multa, sustentando que não litigou de má-fé. Ao final, requer o provimento do recurso.

Intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões, impugnando preliminarmente, a falta de fundamentação do recurso. Por fim, requereu o desprovimento do recurso (id. 215265004).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1009155-38.2022.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:

José Maria Soares da Silva.

Apelado:
Banco Pan S.A.

V O T O

Em contrarrazões, o banco apelado pleiteia preliminarmente pela falta de fundamentação jurídica, alegando que “o recorrente trouxe em sua peça recursal os motivos jurídicos que demonstrem que a r. sentença mereça ser modificada, assim como não forneceu as razões do seu inconformismo, no que diz respeito a qualquer vício jurídico da sentença ora combatida.”.

Dessarte, não há que se falar em ausência de fundamentação, se a matéria recorrida foi enfrentada pelo juízo a quo, apontando as razões que embasaram a decisão.

Logo, a preliminar não prospera.

Cinge-se dos autos que José Maria Soares da Silva propôs ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito em desfavor do Banco Pan S.A., alegando, em síntese, que com a finalidade de obter empréstimo consignado buscou o banco requerido, entretanto, este realizou outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou os pedidos iniciais improcedentes, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento sobre o valor da causa, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança de tais verbas, devido a concessão do benefício da justiça gratuita (id. 215265003).

Irressignado, o autor recorre, sustentando que “tem o direito de cancelar o cartão magnético quando quiser, mesmo se estiver inadimplente, sendo que, neste caso, pode ainda, optar pela liquidação da dívida ou pela continuação com os descontos em seu benefício até a quitação do contrato.”.

Aduz que “insatisfeita com a contratação do cartão consignado, entrou com o presente processo delimitando como objeto o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), nos termos do Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 do INSS.”. Pleiteia a exclusão da multa, sustentando que não litigou de má-fé. Ao final, requer o provimento do recurso.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Neste caso, o requerente nega ter solicitado o cartão de crédito, com a reserva de margem consignável.

Não prosperam as alegações do autor, tendo em vista que a
instituição financeira comprovou que o contrato foi firmado de forma eletrônica, tanto que junta a própria
selfie
da autora no ato da contratação, além de documento de identificação e, sobretudo, o código de autenticação eletrônica acompanhado da data e hora da contratação, a geolocalização e o comprovante de disponibilidade da quantia na conta de titularidade da parte autora (id. 215264984).

Verifico, ainda, que a contratação se deu de forma legítima, tanto que houve utilização do cartão em compras no comercio local, conforme demonstrado pela defesa, através das faturas anexadas (ids. 215264975 / 215264977).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou a douta magistrada:

“
Prosseguindo, tem-se também que nenhuma prova foi produzida pela demandante acerca do suposto vício de consentimento, até porque escolheu produzir só aquelas que guarnecem a exordial e nada nos dizem sobre a questão, já que manifestou pelo julgamento antecipado quando o juízo lhe oportunizou especificar outras provas que pretendia produzir.

Além disso, e como se não bastasse, o banco réu instruiu a contestação com cópia do termo de adesão de cartão de crédito consignado digitalmente assinado e acompanhado da cópia do documento de identificação do requerente, além da comprovação de transferências e extratos de utilização do cartão cingido na lide.
”
(id. 215265000 – negritei).

Por fim, o pedido de cancelamento não merece procedência, consoante meio permissivo legal.

Isso porque, mesmo que não seja identificada nenhuma condita abusiva por parte da instituição bancária, é possível a rescisão unilateral do contrato, conforme estabelecido no artigo 17-A
da Instrução Normativa No 28 do INSS, vejamos:

“Art. 17-A

O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1o do art.
3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

§ 2o A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.”

De acordo, com o assunto do cartão de crédito consignado, o autor tem a possibilidade de solicitar o cancelamento do contrato de forma unilateral, momento em que, de forma administrativa, escolherá entre quitar o saldo devedor imediatamente, pagar o valor total de uma ou através de desconto no benefício consignados na RMC, com limite de até 5% (cinco por cento) para operações desse tipo.

Entretanto, a fim de evitar que o devedor seja beneficiado de forma injusta, é fundamental que o saldo devedor seja quitado integralmente antes que a instituição consignatária possa solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário, conforme estabelece o §2o do mencionado artigo.

É importante ressaltar que é totalmente viável solicitar o encerramento do contrato de cartão de crédito consignado, de acordo com o artigo 17-A da Instrução Normativa INSS no 28, de 16 de maio de 2008, que foi modificada pela Instrução Normativa INSS n.o 134 de 22 de junho de 2022. Contudo, é necessário quitar integralmente o saldo devido antes de realizar o cancelamento.

Esse é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA E INTEGRAL LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17-A INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N.o 28/2008 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

De acordo com o artigo 17-A da Instrução Normativa no 28 do INSS, o beneficiário poderá requerer o cancelamento unilateral do cartão de crédito consignado, oportunidade em que optará pelo pagamento do saldo devedor, por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC de seu benefício.

No caso, não tendo o autor comprovado a integralidade do pagamento do débito em aberto quanto ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão, não há falar-se em seu cancelamento. (RAC n. 1027745-80.2022.8.11.0002, 2a Câm. Dir. Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 10.04.2024).

Por outro lado, razão assiste o apelante quanto ao pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé
. Isso porque, não há que se falar na condenação do autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois
indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

P
ortanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024